Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover quanto à petição de ID 28552103, tendo em vista que, nos termos do quanto certificado ao ID 28267645, o agravo de instrumento transitou em julgado em 16/8/2021. Publique-se. Intime-se. Após, com as cautelas de praxe, retornem os autos ao arquivo. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora